Tribunal: TJDFT
Processo: 0742744-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742744-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES, LUIZ BARBOSA RAMOS, REGINALDO GONCALVES BORGES AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 77930432, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. Apresentadas as contrarrazões, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 4 de novembro de 2025 16:47:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador